Tribunal: TJBA
Processo: 0310704-30.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0310704-30.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, VERUSK DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como VERUSK DE OLIVEIRA VANDERLEI, VERA LUCIA SILVA DE SOUSA registrado(a) civilmente como VERA LUCIA SILVA DE SOUSA, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS EMBARGADO: LATITUDE 13 TRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA e outros (2) Advogado(s):MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, EPIFANIO ARAUJO NUNES, CELIA TERESA SANTOS ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS MORATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DISTRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025, CPC. MULTA AFASTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição bancária contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto, ao argumento de omissão em relação a quatro pontos: (i) ausência de apreciação do art. 28, §1º, I, da Lei nº 10.931/2004, quanto à possibilidade de capitalização diária de juros moratórios; (ii) ausência de exame da Cláusula 10 da Cédula de Crédito Bancário, à luz da Súmula nº 472 do STJ; (iii) necessidade de comprovação de má-fé ou erro para restituição simples de valores; e (iv) ausência de análise sobre o decaimento mínimo do banco, com reflexos na distribuição da sucumbência. Os Embargados impugnaram os aclaratórios, alegando inexistência de omissões e postulando a aplicação de multa por protelação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto: (i) à inaplicabilidade da capitalização diária de juros moratórios, à luz do art. 28, §1º, I, da Lei nº 10.931/2004, e da Súmula nº 379 do STJ; (ii) à interpretação da Cláusula 10 da Cédula de Crédito Bancário em conformidade com a Súmula nº 472 do STJ e o princípio da conservação dos negócios jurídicos, a fim de afastar a cumulação de encargos; (iii) à necessidade de demonstração de má-fé para restituição simples de valores pagos indevidamente, conforme os arts. 876 e 877 do Código Civil e precedentes do STJ; (iv) ao reconhecimento do decaimento mínimo do banco e consequente afastamento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração visam à correção de vícios internos da decisão embargada (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a impossibilidade de capitalização diária de juros moratórios com base no art. 406 do Código Civil, no art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional, e na Súmula nº 379 do STJ, sendo irrelevante a ausência de menção expressa ao art. 28, §1º, I, da Lei nº 10.931/2004, que sequer foi objeto de alegação em sede de apelação, configurando inovação recursal. 5. A cláusula contratual relativa à comissão de permanência foi expressamente examinada, tendo sido identificada a cumulação com juros moratórios, o que contraria jurisprudência pacífica do STJ (REsp nº 1.058.114/RS), não havendo omissão. 6. A decisão foi clara ao estabelecer que a restituição simples é devida diante da abusividade das cláusulas contratuais, independentemente da prova de má-fé, nos termos do princípio que veda o enriquecimento sem causa. 7. A questão da sucumbência foi devidamente enfrentada no acórdão, que reconheceu a sucumbência recíproca com base no resultado parcial obtido por ambas as partes, em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC. 8. O prequestionamento foi atendido com a oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC. 9. Inviável a imposição de multa por embargos protelatórios, ante a inexistência de má-fé ou intuito manifestamente dilatório. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: “1. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a fundamentação adotada é suficiente e coerente com a jurisprudência aplicável. 2. A cumulação de comissão de permanência com juros moratórios configura cláusula abusiva, vedada pelo STJ. 3. A restituição simples de valores indevidamente pagos independe de prova de má-fé do credor. 4. A distribuição proporcional de honorários pode ser mantida quando ambas as partes obtêm êxito parcial. 5. A simples oposição de embargos de declaração, sem indícios de má-fé, não justifica aplicação de multa". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.025, 80, VII, 85, §2º, 86, parágrafo único, 931, 937, 1.022, 1.026, §2º; CC, arts. 406, 876, 877, 884; CTN, art. 161, §1º; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0310704-30.2013.8.05.0001, sendo Embargante o Itaú Unibanco S.A. e Embargados Latitude 13 Trade Comercial Exportadora Ltda e outros, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator